Tribunal: TJMT
Processo: 1031758-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031758-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), CARLOS CELSO DE ARRUDA - CPF: 783.017.261-72 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031758-60.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
CARLOS CELSO DE ARRUDA.

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR DA TABELA FIPE – RECURSO
PROVIDO.

É cabível a conversão da obrigação de devolução do bem apreendido em perdas e danos, quando demonstrada a impossibilidade de restituição do veículo em razão de sua alienação extrajudicial.

Na fixação do valor devido, deve-se observar a tabela FIPE vigente à época da alienação do bem, incidindo correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação.

Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão dos juros moratórios e correção monetária sobre o valor calculado conforme tabela FIPE, considerando a data da alienação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031758-60.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
CARLOS CELSO DE ARRUDA.

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
CARLOS CELSO DE ARRUDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão Com Pedido de Liminar n.º 609/2008, 0011907-05.2008.8.11.0003,
acolheu o pedido de excesso de execução em decorrência da indevida aplicação de juros moratórios sobre o valor do veículo, excluindo-os do cálculo e determinando a incidência de correção monetária, segundo o INPC, a partir do efetivo prejuízo (22/12/2008).

O agravante sustenta que houve equívoco na decisão recorrida, pois, além da correção monetária, os juros moratórios também são devidos, considerando que o prejuízo ocorreu na data em que ficou privado da posse do veículo sem motivo justificado.

Aponta que, diante da impossibilidade de devolução do bem, cabível a conversão da obrigação em perdas e danos, utilizando-se como base o valor da tabela FIPE vigente na data da alienação.

Assim, requer a reforma da decisão agravada para que incida os juros de mora no presente caso.

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no id. 259022197, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Verifica-se dos autos que a parte agravante pretende a reforma da decisão que acolheu o pedido de excesso de execução em decorrência da indevida aplicação de juros moratórios sobre o valor do veículo, excluindo-os do cálculo e determinando a incidência de correção monetária, segundo o INPC, a partir do efetivo prejuízo (22/12/2008).

Pois bem.

A questão é singela e não merece maiores digressões.

A decisão agravada afastou a incidência dos juros moratórios ao argumento de que seria suficiente a aplicação da correção monetária para preservar o valor do bem.

No entanto, a jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece que, quando demonstrada a impossibilidade de restituição do bem apreendido, como é o caso, em razão da alienação extrajudicial do veículo, deve haver a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com a devida restituição ao consumidor do equivalente em dinheiro.

Senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ORDEM DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO CONSUMIDOR - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS - RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO - PARÂMETRO - TABELA FIPE - COMPENSAÇÃO COM O VALOR FINANCIADO EM ABERTO - POSSIBILIDADE - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL - CITAÇÃO.

Diante da impossibilidade de cumprimento da ordem de devolução do veículo apreendido, em razão de sua alienação extrajudicial, cabível a conversão da obrigação em perdas e danos, impondo-se a restituição ao consumidor pelo equivalente em dinheiro, tendo como base o valor da tabela FIPE na data da alienação. É possível a compensação entre o montante estabelecido a título de perdas e danos e o saldo contratual em aberto do devedor quando este não quitou o valor integral do financiamento. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora, incidentes sobre o valor da indenização por perdas e danos, devem ter como termo inicial a data da citação (art. 405, CC).”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.109064-6/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2021, publicação da súmula em 24/03/2021)

Nesse sentido, para o cálculo do valor devido, deve-se adotar o parâmetro objetivo fornecido pela tabela FIPE vigente à época da alienação do bem, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (22/12/2008), data em que o agravante foi privado do bem.

Tal solução visa recompor integralmente os prejuízos suportados pelo consumidor, garantindo-lhe a devida reparação pelos danos decorrentes do descumprimento contratual por parte do credor fiduciário.

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o cálculo do valor devido ao agravante seja realizado com base no valor da tabela FIPE vigente na data da alienação do veículo, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo (22/12/2008) e juros moratórios a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025